Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727967-61.2024.8.07.0003 RECORRENTE: HUELISSON DE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu como autor do furto qualificado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente com base nos relatos dos policiais que flagraram o réu ingressando no imóvel de maneira furtiva e tentando fugir pelo telhado quando abordado. 4. O depoimento de policiais no exercício de suas funções ostenta especial valor probatório quando coeso e harmônico com os demais elementos dos autos, não havendo indícios de falsa imputação. 5. A ausência da res furtiva em posse do réu não impede a condenação, pois as provas demonstram que os bens foram subtraídos antes da abordagem policial, sendo suficiente a comprovação da sua participação no delito. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem exame pericial, desde que outros elementos probatórios evidenciem sua ocorrência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 7. Havendo comprovação da ocorrência da violação pelos depoimentos dos policiais que viram o réu forçando a abertura do portão e ingressando no imóvel, deve ser mantida a qualificadora. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 158, 167 e 171. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641375, 07017234020208070002, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1896872, APCrim 0705116-33.2021.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPC, alegando a insuficiência de provas para a condenação e para a aplicação da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculos devido a ausência de exame de corpo de delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação e assentou, com relação à qualificadora aplicada que: No caso, ainda que não tenha sido realizada perícia, o rompimento de obstáculo é evidente, conforme demonstrado nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais. As testemunhas constataram que o telhado e o forro do imóvel estavam danificados. Embora um dos policiais não se recorde de sinais de arrombamento na porta, ele confirmou que o réu tentou fugir pelo telhado. A vítima, por sua vez, afirmou que o acusado provavelmente ingressou no imóvel pelo telhado, pois a porta possui uma tranca que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Portanto, os depoimentos das testemunhas e da vítima indicam que o acesso ao imóvel se deu pelo telhado e que a porta foi destrancada internamente para facilitar a subtração dos bens, circunstâncias que corroboram a caracterização da qualificadora, que deve ser mantida. (ID 71037141) Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017